Tribunal: TJDFT
Processo: 0733544-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733544-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE FERREIRA GOMES AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Cristiane Ferreira Gomes, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Gama, que manteve a penhora de valores depositados na conta bancária da agravante. Inicialmente, a agravante alega que o valor bloqueado é proveniente de sua atividade como consultora de vendas, caracterizando-se como verba alimentar. Relata que sua movimentação bancária é inferior a dois salários mínimos, o que, segundo ela, atrai a aplicação do art. 833, inciso IV, do CPC, que dispõe sobre a impenhorabilidade de salários e ganhos de trabalho autônomo. Alega que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que valores recebidos a título de salários ou provenientes de trabalho autônomo são impenhoráveis, salvo nos casos de dívida alimentar. Invoca o precedente do AgInt no REsp no 1.958.516/SP, que reconhece a proteção de até quarenta (40) salários mínimos depositados em conta corrente, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que não sejam levantados os valores penhorados até o julgamento final do agravo. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, declarando-se impenhorável o valor de R$ 1.322,99 (mil trezentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) bloqueado em sua conta bancária, com a consequente liberação do montante via expedição de alvará. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Como se sabe, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal, conforme disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC. Consta na certidão de ID no 182260780, dos autos de referência, ordem de penhora via Sisbajud no valor de R$ 2.553,97 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), que restou frutífera para bloqueio de R$ 1.322,99 (mil trezentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) no Banco do Brasil, R$ 2.280,85 (dois mil duzentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) na Caixa Econômica Federal, R$ 159,04 (cento e cinquenta e nove reais e quatro centavos) no Mercado Pago e R$ 101,32 no Itaú Unibanco (cento e um reais e trinta e dois centavos). Tendo em vista que o saldo total bloqueado nas contas da agravante foi de R$ 3.864,20 (três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), procedeu-se o desbloqueio do excesso, de modo que, do montante bloqueado junto ao Banco do Brasil, apenas R$ 12,76 (doze reais e setenta e seis centavos) foi transferido para a conta judicial. Conforme se observa do extrato de ID no 183884453, dos autos de referência, a agravante recebe a sua remuneração na conta 15871-2, agência 1003-0, do Banco do Brasil. Vale ressaltar que se depreende das movimentações bancárias da agravante o recebimento de quantias de outras fontes além da sua empregadora. A título de exemplo, cita-se a quantia de R$ 1.695,85 (mil seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), recebida em 6/11/23, da PERFORMA FA. Como se vê, não restou efetivamente comprovado que os valores penhorados decorrem da percepção de salário ou prestação de serviços. Logo, tudo está a indicar que tal verba pode ser objeto de penhora. Ademais, conquanto seja correto o entendimento do STJ no sentido de que se deve dar interpretação extensiva à benesse da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC – por isso que “a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda" (Acórdão 1776395, de relatoria deste Julgador) –, não é menos correto que a colenda Corte Superior de Justiça passou a proclamar que a referida impenhorabilidade não prescinde da demonstração, pelo devedor, de sua intenção de formar reserva financeira (REsp no 1.660.671-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 21.02.2024, publ. DJe 23.05.2024), circunstância que parece não estar demonstrada no caso concreto. Por fim, vale consignar que a agravante limitou o objeto do presente agravo à pretensão de ver reconhecida a impenhorabilidade da quantia de R$1.322,99 (mil trezentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) bloqueada junto ao Banco do Brasil. Nesse contexto, considerando o já mencionado desbloqueio do excesso, não é possível vislumbrar o alegado periculum in mora em relação ao remanescente bloqueado de apenas R$ 12,76 (doze reais e setenta e seis centavos). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator